Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS E INFORMANTES NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. 1/6 (UM SEXTO). PATAMAR MAIS FAVORÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam ao chamado de ocorrência e coincidentes com a confissão parcial do réu, ficando suficientemente provadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima fixadas abstratamente.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Razoável a condenação em R$ 200,00 (duzentos reais) a título de danos morais para a vítima de vias de fato se o agressor se encontra desempregado, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Recurso parcialmente provido.